Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FURTO DE USO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.

2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.

3. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 3.1. Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.

4. A reincidência em crime patrimonial por duas condenações anteriores são elementos que afastam os requisitos para que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância.

5. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal é acarretado pela falsa percepção da realidade e exclui o dolo, permitindo a punição por crime culposo, se previsto em lei (CP 20).

6. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, § 2o, inciso caput, do Código Penal impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

7. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal.

8. Negou-se provimento ao recurso.